Tribunal: TJMT
Processo: 1020652-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020652-35.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: PEDRO SIDNEY FIGUEIREDO DE SOUZA
RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO – JUIZ MILITAR – PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E PAGAMENTO DE TERÇO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – REGIME ESPECÍFICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LEI COMPLEMENTAR No 279/2007 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. A parte Requerente pugna pelo pagamento das “verbas rescisórias de 3 meses de férias regulamentares referente aos anos de 2019, 2020 e 2021, 03/12 avos de férias proporcionais referente a 12/03/2021 a 15/06/2021, terço constitucional referente aos anos de 2019, 2020, 2021 e referente ao período proporcional, valores devidamente atualizados na forma da lei, a contar da data que cessou a convocação”, período em que atuou mediante convocação na função de Juiz Militar do Conselho Especial de Justiça da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar de Mato Grosso.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A Lei Complementar de no 279/2007 foi alterada pela L.C. no394/10 e após pela de no 478/12, a qual diz em seu artigo 4o que: Art. 1o Os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no Art. 2o, desta lei complementar. Parágrafo único. Somente poderá ser convocado, o militar que estiver a menos de 03 (três) anos na reserva remunerada. Art. 2o Os militares convocados atuarão: I – nas atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública onde se faça necessário a presença de militares; II – em atividades administrativas de natureza estritamente militar; III – em outras atividades previstas em lei. Art. 3o A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período, salvo disposição legal em contrário. Art. 4o Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinqüenta por cento), a título de gratificação, enquanto durar a convocação. § 1o Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição previdenciária. § 2o A gratificação de que trata este artigo não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do cessamento do prazo de convocação. Infere-se dos instrumentos legais competentes para o assunto que o militar convocado não será considerado ativo na carreira militar terá direito ao recebimento tão somente de uma gratificação, com prazo determinado. É importante destacar que pela não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida gratificação, o tempo de serviço prestado durante a convocação para serviço ativo sequer é computado para efeito de tempo de efetivo serviço. Considerando que a convocação para o serviço voluntário (como a LC 279 denomina) do requerente autoriza apenas o recebimento de uma gratificação, não há que se falar em pagamento das verbas ora pretendidas”.
3. A Lei Complementar Estadual no 279/2007, que previa a possibilidade de convocação voluntária dos militares da reserva para retorno ao serviço ativo, determinava uma contraprestação de 50% (cinquenta por cento) da remuneração, a título de gratificação, vedado o recebimento de qualquer outro acréscimo pecuniário decorrente das atividades prestadas.
4. A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, inciso II, 37, caput, e 84, inciso IV, todos da Constituição da República, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, inciso II, da Constituição da República.
5. Assim, indevido o pagamento de férias proporcionais e terço constitucional ao Recorrente, por ausência de previsão legal.
6. Ante ao teor do Ofício no 86/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o Parquet informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020652-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO SIDNEY FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 393.830.241-00 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023